Tribunal: TJMT
Processo: 0000443-02.2001.8.11.0044
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Embargos de Declaração no 0000443-02.2001.8.11.0044 – Paranatinga
Embargante: Wilson Apolinário de Souza
Embargados: José Luiz do Carmo e outros
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.
Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.
Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.
Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0000443-02.2001.8.11.0044

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, DES. DIRCEU DOS SANTOS, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Partes:

[WILSON APOLINÁRIO DE SOUZA - CPF: 139.059.531-53 (EMBARGANTE), RUBENS RAMÃO APOLINÁRIO DE SOUSA - CPF: 475.467.191-00 (ADVOGADO), ANTONIO JOÃO PEREIRA FIGUEIRO - CPF: 279.792.108-91 (ADVOGADO), Antônio Jose da Silva (EMBARGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), Jose Luiz do Carmo (EMBARGADO), Odiles Fagundes da Silveira (EMBARGADO), JOSÉ LUIZ DO CARMO (EMBARGADO), ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA (EMBARGADO), ODILES FAGUNDES DA SILVEIRA (EMBARGADO), EVANDRO MORAES BRANDÃO - CPF: 607.687.621-20 (ADVOGADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA À UNANIMIDADE. POR MAIORIA, EMBARGOS REJEITADOS.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Wilson Apolinário de Souza em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0000443-02.2001.8.11.0044 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto ao fato de que os contratos de compra e venda apresentados não determinam a área adquirida, não havendo coincidência entre o imóvel supostamente adquirido pelos embargados e o que fora declarado pelos mesmos, os quais confessaram que o bem não lhes pertencia.

Segue sustentando, que o v. acórdão foi omisso quanto a jurisprudência utilizada na fundamentação da r. sentença ser contraditória com o seu dispositivo final, bem como com julgado do STF que afirma ser injusta a posse que contrarie o domínio do autor.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 148340692), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que
a ação reivindicatória é manejada pelo proprietário não-possuidor contra um possuidor não-proprietário, tendo três requisitos para o seu êxito: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
.

O art. 1.228, do C. Civil, que dá respaldo legal ao ajuizamento da ação reivindicatória, é suficientemente claro ao dispor que “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Dito isso, in casu, o cerne da questão está em saber se o autor, ora apelante, comprovou ou não a posse injusta dos réus, tendo em vista ser esse o fundamento que levou o condutor do feito a julgar improcedente o pedido inicial
.

Com efeito, no tocante a posse injusta dos réus, faz-se necessário esclarecer que o seu conceito, para efeito de ação reivindicatória, não é o mesmo do estabelecido para os interditos possessórios.

No campo da tutela possessória, o bem tutelado merece proteção desde que não seja violenta, clandestina ou precária (art. 1.200, C. Civil).

Porém, no âmbito da ação dominial, que é a reivindicatória, fundada no art. 1.228, do C. Civil, é injusta toda e qualquer posse que contrarie o domínio do autor e não tenha sido outorgada por esse de forma regular.

Nesse sentido a jurisprudência do c. STJ, confirma que o conceito de posse injusta da tutela reivindicatória, contido no art. 1.228, do C. Civil, não se confunde com o disposto no art. 1.200, do mesmo codex
, senão vejamos, verbis:

“REIVINDICATÓRIA. PRESSUPOSTOS. POSSE INJUSTA.
A injustiça na posse, para efeito de tutela reivindicatória fundada no artigo 524 do Código Civil, não pressupõe adequação ao contido no artigo 489 do mesmo diploma legal relativamente à posse injusta própria para os interditos possessórios. Recurso especial não conhecido
.” (REsp n. 151.237/MG, 4a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 24.05.2000)

Desse modo, quando o art. 1.228, do C. Civil, dispõe que o dono tem o direito de usar, fruir, dispor de seus bens e ainda de reivindica-los de quem quer que injustamente os possua, a lei civil utiliza-se de um conceito de injusta posse mais amplo do que aquele relativo à defesa possessória.

Destarte, entende-se como posse injusta para reivindicar a simples circunstância do possuidor não ter o título dominial oponível ao reivindicante.

No caso, em que pese as alegações do recorrente, não se verifica dos autos um lastro probatório mínimo que fosse capaz de destituir as provas trazidas pelos apelados de aquisição do imóvel através de compromisso particular de compra e venda datado de 20.11.1980.

Não obstante, a prova pericial produzida nos autos foi categórica em afirmar que existem benfeitorias antigas no imóvel ocupado pelos réus, ora apelados, além de sobreposição de títulos e a existência de diversos ocupantes, sendo de clareza solar a inexistência de posse injusta no caso em voga
.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar, verbis:

“Na hipótese, conquanto os argumentos da autora, no sentido de que preenche os requisitos da reivindicatória,
tenho que não restou configurada a posse injusta dos requeridos
.

Explico.

De acordo como os autos a parte autora informa que os requeridos invadiram as terras e delas se apossaram injustamente, construíram casas, currais, cercas, efetuaram plantios de pastagens, instalaram usina geradora de energia, e desde então vêm mantendo a posse sobre as mesmas.

Contudo, os requeridos na contestação apresentaram os documentos/contratos particulares de compromisso de compra e venda, demonstrando que adquiriram o imóvel da empresa Saemil – Salto da Alegria Empreendimentos Imobiliários Ltda de forma justa (fls. 58/71 Id. 59088895).

Como pode-se observar, a prova documental atesta que os contratos dos requeridos foram lavrados em 20.11.1980 e, os subsequente, em março de 1993, setembro de 1994, bem antes do autor adquirir o imóvel cujo o domínio detém (16.06.1995).

Por sua vez, consta nos autos a informação de que a requerida Odiles Fagundes da Silveira ajuizou ação de nulidade de contrato contra o autor Wilson Apolinário de Souza (processo 161-75.2012.811.0044).

Naqueles autos o autor reconheceu a requerida como proprietária da área de terras de 276,00 hectares, inclusive foi feito acordo entre as partes, conforme termo de audiência juntado aos autos (fl. 76 – Id. 59088928).

Ademais, a prova pericial foi categórica em afirmar que existem benfeitorias sobre as propriedades dos requeridos, bem como que existe sobreposição dos documentos entre a área do autor e dos requeridos e, que a posse da área cujo o domínio o autor detém é exercida por vários ocupantes.

[...]

Isso demonstra que a posse do imóvel é exercida por outros ocupantes à anos
.

Dessa forma, pelo acervo probatório existente nos autos, é possível constatar que o autor não fora capaz de comprovar a posse injusta dos réus.” (id. 135167843 – negritei e grifei)

Assim sendo, embora o apelante insista na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos no tocante à posse injusta dos réus, destaco que nos termos do art. 371, do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Por conseguinte, carecendo o autor, ora apelante, em demonstrar a posse injusta dos réus, ora apelados, para a reivindicação do bem, não há que se falar em reforma da r. sentença. Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal, verbis:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA – POSSE INJUSTA DO RÉU – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento pacificado, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, e carecendo na sua demonstração, impõe-se a improcedência da ação
.” (RAC n. 0015576-64.2011.8.11.0002, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 23.01.2019 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DOMÍNOU OU TITULARIDADE NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A POSSE INJUSTA DO POSSUIDOR DA ÁREA – REQUISITOS DO ARTIGO 1228 DO CC NÃO DEMONSTRADOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação reivindicatória de imóvel, a comprovação do domínio ou titularidade é requisito indispensável para que haja a procedência do pedido para retirada do possuidor da área
.” (RAC n. 110.491/2013, 1a Câm. Civ., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 11.02.2014 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
”
(id. 145490183 – negritei e grifei)

À vista disso, ainda que o embargante defenda que o v. acórdão foi omisso quanto ao fato de que os contratos de compra e venda apresentados não determinam a área adquirida, não havendo coincidência entre o imóvel supostamente adquirido pelos embargados e o que fora declarado pelos mesmos, os quais confessaram que o bem não lhes pertencia, o certo é que não se verifica dos autos um lastro probatório mínimo que fosse capaz de destituir as provas trazidas pelos embargados de aquisição do referido imóvel através de compromisso particular de compra e venda datado de 20.11.1980.

Não obstante, reafirmo que a prova pericial produzida nos autos foi categórica em afirmar que existem benfeitorias antigas no imóvel ocupado pelos embargados, além de sobreposição de títulos e a existência de diversos ocupantes, sendo de clareza solar a inexistência de posse injusta no caso em voga.

Por outro lado, não há qualquer omissão no tocante a suposta utilização de jurisprudência na fundamentação da r. sentença em contradição com o seu dispositivo final e muito menos acerca do julgado do e. STF que afirma ser injusta a posse que contrarie o domínio do autor, uma vez que restou devidamente demonstrado no v. acórdão que entende-se como posse injusta para reivindicar a simples circunstância do possuidor não ter o título dominial oponível ao reivindicante, contudo, na hipótese em tela, repiso que o autor, ora embargante, não destituiu as provas trazidas pelos embargados de adquiriam a área objeto da lide, fazendo cair por terra qualquer alegação nesse sentido.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 09 DE NOVEMBRO DE 2022:
(PLENÁRIO VIRTUAL)

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL, DES. DIRCEU DOS SANTOS. O RELATOR REJEITOU OS EMBARGOS E A 2a VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL):

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WILSON APOLINÁRIO DE SOUZA contra acórdão proferido por esta e. Câmara que desproveu o recurso interposto pelos ora embargantes e manteve a sentença de improcedência da inicial, sob o argumento de conter vícios de omissão, contradição e obscuridade.

Inconformados, os embargantes sustentam que a tanto a sentença quanto o acórdão deixaram de apresentar os argumentos trazidos pelos ora embargantes de que os contratos de compra e venda apresentados pelos réus não possuem o condão de determinar a área adquirida (limites e confrontações) e esses documentos que embasaram a sentença não possuem confinantes, limites nem confrontações que coincidem.

Aduzem que não foi observado que a área supostamente adquirida pelos réus não coincide com o declarado por eles, ou seja, a Fazenda Campo Grande não está localizada na Gleba Rosseto, mas sim na Gleba Jatobá; os apelados nunca buscaram a escrituração da área, uma vez que sabiam que estavam em área diversa da adquirida, conforme confissão na contestação, entre outras alegações.

O relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, rejeitou os embargos de declaração e pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Após acurada análise dos fatos, tenho que o recurso comporta acolhimento.

É assim porque entendo que a apresentação de simples contratos de compra e venda não são capazes de ilidir uma ação reivindicatória, somente podem servir para requerimento de usucapião.

Nos autos, os apelados não comprovaram que possuem posse justa e, ao contrário disso, entendo que os autores, ora embargantes, comprovaram os requisitos da ação reivindicatória, quais sejam, a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

Passo a esclarecer alguns pontos.

O contrato de compra e venda apresentado pelos apelados, em que figura como comprador Valdevino da Silveira (esposo de Odiles Fagundes da Silveira) está situado na “GLEBA ROSSETO” e tem uma área de 145,20 hectares (60 alqueires) e que ao ser vendido para Felício Waldir Bruneto e José Luiz Fernandes do Carmo, o fez mediante Declaração de Venda e Transferência de Imóvel Rural (fls. 040/041), entretanto, curiosamente, a área comercializada passou de 60 alqueires para aproximadamente 150 alqueires. Importante frisar que a área do apelante se encontra na “GLEBA JATOBÁ”.

O objeto da Declaração de Compra e Venda de Imóvel Rural de Direitos Possessórios (fls. 043/044) em que figura Antônio José da Silva (Tonicão) como comprador do direito possessório de uma área de terras com uma superfície medindo 1.400 hectares, tendo ao fundo como limite bordas do Rio São José, rio este que não se comunica com a área do apelante, portanto, o objeto da Declaração de Compra e Venda de Imóvel Rural Direitos Possessórios acostado, não se refere à área do apelante, restando cristalino que não se presta para sustentar posse mansa, contínua e pacífica.

O objeto da Declaração de Compra e Venda de Imóvel Rural e Cessão de Direitos Hereditários (fls. 045/046), em tese, seria a cadeia sucessória da posse da área adquirida por Antônio José da Silva (Tonicão).

Aqui é importante destacar que a área possuída por Fabrício Cordeiro Neto e Rosalveto José cordeiro é 1.154 hectares e que foi adquirida por Adinir Rodrigues da Costa em 30 de junho de 1994. Curiosamente, Adinir Rodrigues da Costa vende para Antônio José da Silva (Tonicão) em 16 de setembro de 1994, já com uma área de 1.400 hectares, ou seja, em noventa dias houve um crescimento da área em 246 hectares. Salta aos olhos essa peculiaridade de crescimento de áreas a cada confecção de contratos de compra e venda de direito possessório.

Os contratos, recibos e notas promissórias apresentados nos autos possuem inconsistências e entendo que não são capazes de comprovar a posse justa dos réus, pois nem sequer há similitude de confrontações e limites com a área que se pretende reivindicar.

Em sua contestação, os próprios réus afirmam que:

“15. Evidente que aqui chegando, nada encontraram do que lhes haviam prometido, n
em mesmo a localização exata de sua área,
e sendo região de mata densa, somente foi indicado onde deveriam se estabelecer
, sendo que as delimitações foram por eles mesmos estabelecidas, de acordo com as orientações recebidas pelos funcionários da “Colonizadora”
. (destacamos)

Ora, os apelados confirmam que adquiram uma área e chegando lá nada era o que havia sido prometido, nem a localização exata. É, no mínimo, estranho que nesse período todo os réus nunca tenham escriturado a área.

É cediço que na ação reivindicatória detém injustamente a posse quem não tem título que a justifique, mesmo que não seja violenta, clandestina ou precária, e ainda que seja de boa-fé. Não fosse assim, o domínio estaria praticamente extinto ante o fato da posse.

Ademais, admite-se a ação reivindicatória até mesmo contra quem detém título de domínio.

Em seu voto, o Ministro Soares Muñoz (STF, RE no 100.700) afirma que tudo está na conceituação do que seja posse injusta para efeitos de obstar a procedência da ação reivindicatória.

E segue seu relatório:

“Nesse particular, a orientação do acórdão recorrido coincide com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
Não há confundir o requisito da posse injusta a que se refere o art. 524 do Código Civil com a posse injusta definida no art. 489 do mesmo diploma legal” Aquela é injusta tão somente pela razão de que, na disputa entre a posse e a propriedade, prevalece o direito do proprietário, a menos que se trate de posse “ad usucapionem”
. Não constitui requisito da ação reivindicatória que a posse do réu seja precária, clandestina ou violenta. A posse “ad interdicta” não constitui obstáculo à procedência da ação de reivindicação”
(Ag (AgRg) 82.945-8-SP).

No caso dos autos, a posse não é “ad usucapionem”, portanto, não há óbice à procedência da ação reivindicatória.

Neste sentido eminentes pares, levando em consideração toda documentação trazida nos autos, tenho que o acolhimento dos embargos é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente Relator para divergir de seu voto, acolher os embargos de declaração com os efeitos infringentes, e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação apresentado pelos ora embargantes, para julgar procedente a ação reivindicatória em questão.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL):

Excelência,

Como dito no voto do nobre relator, trata-se de Embargos de Declaração com cunho de rediscutir matéria com objetivo de recurso.

Acompanho o voto do relator, com todas as vênias de Vossa Excelência.

EM 07 DE DEZEMBRO DE 2022:

POR MAIORIA, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDO O 1o VOGAL QUE OS ACOLHEU COM EFEITOS INFRINGENTES. JULGAMENTO ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, NA QUAL SERÁ APLICADA A TÉCNICA DO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

QUESTÃO DE ORDEM

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Há um pedido sustentado pela parte que havendo a convocação da Desembargadora Serly Marcondes Alves, quando do julgamento da apelação, substituindo a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, a mesma deveria compor este julgamento.

Trouxe essa questão para decisão da Câmara e de antemão, estou rejeitando essa questão.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL):

Os Desembargadores não são, necessariamente, compostos pelos mesmos membros.

Seria um tumulto grande em relação à grande demanda de processos de embargos declaratórios.

O voto da Desembargadora Serly Marcondes Alves e o voto da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, não há divergência.

A divergência é minha e participei de ambos os julgamentos.

Acompanho o relator e rejeito a questão de ordem.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator, Excelência.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3o VOGAL):

De acordo com o voto do relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4o VOGAL):

Conforme o voto do relator.

QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA-DECISÃO UNÂNIME

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3o VOGAL):

No mérito da técnica, peço vênia a divergência e acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4o VOGAL):

Tratando-se de Embargos de Declaração, acompanho o voto do eminente relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023